Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-84.2011.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000765-84.2011.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OLIMPIO HARTWIG - CPF: 015.593.629-87 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DIREITO CIVIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ARGUIDA – CONTRATO BANCÁRIO - ERRO MATERIAL INEXISTENTE EM DECISÃO AGRAVADA- INOVAÇÃO RECURSAL - MANUTENÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- São incabíveis embargos de declaração com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sabre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

2– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, sob ID nº 111284470 (fls. 147), em face a decisão monocrática que em julgamento do recurso de apelação interposto pelo banco agravante, restou por NEGAR PROVIMENTO as suas pretensões recursais, com fundamento em súmula 568 do c. STJ.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, ante a contradição existente em decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau de procedência parcial da demanda que consolidou que o embargante efetuasse o pagamento da diferença de 21,87%, mês de janeiro/1991, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês, ambos desde a data do crédito a menor na conta poupança do autor. O recurso foi conhecido e desprovido. Sem honorários recursais em face de que a sentença proferida na vigência do CPC/73.

Aduziu que entendimento do Eminente Relator quanto a matéria do presente recurso, seu posicionamento deve ser reveste e modificado para que seja apreciada a questão arguida no Egrégio Tribunal.

Complementou a arguição de contradição sob fundamento que constou em r. decisão monocrática, anotado, que a ação foi protocolizada no dia 30.12.2008, mas a ação foi distribuída em 14.02.2011. Que restou comprovado que a demanda foi protocolizada no dia 14 de fevereiro de 2011, devendo, portanto, ser reconhecido na decisum o período prescricional perquirido, pois transcorridos mais de 20 anos do tempo doo suposto direito adquirido.

Requer o agravante, seja conhecido a prescrição dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento aos embargos de declaração, que arguiu vício de contradição em decisão monocrática prolatada por minha relatoria.

A todo exposto, o agravante reitera seus argumentos dos embargos de declaração, salientando que constou vício de contradição em decisão monocrática, sob o argumento que em decisum agravado, houve fundamento em fato equivocado de protocolização da ação em 30.12.2008, mas, conforme alega o agravante, a ação deveria ter sido fulminada pela prescrição vintenária, já que teria em verdade sido distribuída em 14.02.2011.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de embargos de Declaração, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“Não registra a necessidade de ser dado vistas à parte contrária para responder aos termos dos embargos de declaração já que a questão é de admissibilidade do recurso, questão que é ate preliminar e de competência exclusiva do Relator, a rigor do prescrito no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aspecto preliminar que merece ser visto.

Os embargos não devem sequer ser conhecidos merecendo rejeição sem mais delongas.

O primeiro aspecto a abordar é que não é verdade a existência do erro material em relação a data da distribuição da ação. Lendo e relendo a decisão monocrática, em nenhum momenta consta que em relação a prescrição restou anotada que a data da distribuição se deu em data de 30/12/2008, tratando-se de equivoco sem precedentes da instituição financeira embargante.

E, em face disto, pretendia a aplicação da prescrição de 20 (vinte) anos. Outro equivoco.

Alias, neste aspecto, trata-se de uma inovação recursal. Compulsando o recurso de apelação cível interposto pela embargante, em nenhum momenta houve qualquer questionamento sabre prescrição VINTENÁRIA. O restou registrado no recurso de apelação, foi pretensão de prescrição quinquenal, albergando tal pedido em uma jurisprudência isolada do TRF da 3º. Região e a aplicação, na espécie das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, bastando que se leia o recurso de fls. 126/128.

O que se registra, portanto é total ausência de omissão, contradição ou obscuridade, não se registrando os vícios aptos aos presentes embargos de declaração, dentro dos requisitos Intransponíveis.

Desta forma, residindo equívoco em relação a posicionamento constante do acórdão embargado, apresentando aspectos que não constam do voto e, per outro aspecto, trazendo matéria nova, ausentes estão os requisitos aptos ao exercício dos embargos de declaração.

A propósito.

“São incabíveis embargos de declaração com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sabre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador”. (RTJ 164/793, às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 44ª. Edição, pág. 740).

“Devem ser rejeitados embargos de declaração para apreciar questão nova não suscitada antes dos embargos”. (RSTJ 59/170. às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 44ª. Edição, pág. 699).”

Portanto, ausentes estão aspectos de admissibilidade dos presentes embargos de declaração e, neste porte, não reside possibilidade de adentrar em relação ao mérito versado. Com estas considerações, não conheço dos embargos de declaração.”

Com sestas considerações, não conheço dos embargos de declaração.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Isto porque como bem salientado em voto dos embargos de declaração, que ratificou os termos da decisão monocrática, não houve a comprovação do arguido “erro material” em relação a data da distribuição da ação.
E como se pode perceber em decisão monocrática, em nenhum momento constou que em relação a prescrição, a data da distribuição se deu em data de 30/12/2008
, mas, como se percebe, a decisão embargada tão somente rechaçou a arguição da parte embargante acerca da prescrição quinquenal, tratando-se a toda à vista, de “equivoco” sem precedentes da instituição financeira embargante.

E que, em face disto, pretendia em verdade, a aplicação da prescrição de 20 (vinte) anos. Ledo engano.

Neste aspecto, trata-se de uma inovação recursal.
Compulsando o recurso de apelação cível interposto pela embargante, em nenhum momenta houve qualquer questionamento sabre prescrição VINTENÁRIA.
O que restou registrado no recurso de apelação do agravante, foi
pretensão de prescrição quinquenal
, albergando tal pedido em uma jurisprudência isolada do TRF da 3º Região e a aplicação, na espécie das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, bastando que se leia o recurso de fls. 126/128.

O que se registra, portanto é total ausência de omissão, contradição ou obscuridade, não se registrando os vícios aptos aos presentes embargos de declaração, dentro dos requisitos intransponíveis do art. 1.022 CPC, muito menos, de agora, em análise de notória inovação recursal, em sede de recurso de embargos de declaração, prover alegação de prescrição da causa por derradeira data de 30/12/2008.

Nesse sentido explicitei doutrina firmada em jurisprudência acerca do caso, a aplicar justa e legal decisão:

“São incabíveis embargos de declaração com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sabre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador”. (RTJ 164/793, às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 44ª. Edição, pág. 740).

“Devem ser rejeitados embargos de declaração para apreciar questão nova não suscitada antes dos embargos”. (RSTJ 59/170. às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 44ª. Edição, pág. 699).”

Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que não conheceu o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023